Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÁO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de fazer consistente em desbloquear a conta poupança no 8.225-2, da agência 7142-0, de titularidade de parte autora. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta inépcia da petição inicial, sob o argumento de que não houve comprovação de erro da instituição bancária. No mérito, igualmente alega a inexistência de demonstrativo que ateste a ocorrência do bloqueio da conta. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21950560 e 21950561). Contrarrazões apresentadas (ID 21950566).
III. No que concerne a preliminar de inépcia da petição inicial, evidencia-se que não merece prevalecer a referida tese, uma vez que dos fatos (causa de pedir) decorre de forma lógica a conclusão e os pedidos, possibilitando o direito de defesa e o contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório. Contudo, no caso em apreço, o fato narrado na inicial foi fielmente comprovado pela farta documentação que acompanha a inicial (ID 21950510). Assim, estando presente a verossimilhança das alegações, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
VI. Ademais, a despeito da parte recorrente aduzir que a conta bancária pertencente à consumidora (ora recorrida) encontra-se ativa sem movimentação desde 2018, resta evidente que a falta de movimentação se deu unicamente em face dos fatos narrados na inicial, ou seja, o bloqueio da conta bancária ocorreu, tendo como fundamento os depósitos de cheques supostamente fraudados que sequer foram objeto de contestação nos autos, dessa forma resta configurado a falha na prestação do serviço.
VII. A parte recorrente, em suas razões recursais, não conseguiu demonstrar que não houve o bloqueio da conta, ou se tivesse havido, que o procedimento foi realizado em razão de eventual culpa da parte recorrida. Concretamente, tem-se que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. II do CPC).
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.